Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. APREENSÃO DE 49,21G DE CRACK. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO PREVENTIVA DA CORRÉ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO SUPERADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.

2. A quantidade e natureza da droga aprendida – 49,21g de massa líquida de crack –, aliadas à multirreincidência da paciente em crimes de roubo circunstanciado (duas vezes), tentativa de roubo circunstanciado e furto qualificado, a qual estava em cumprimento de pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar quando do fato em exame, demonstram a gravidade concreta da conduta, a periculosidade da paciente e sua reiteração criminosa, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

3. Ausente identidade fático-processual entre a situação da corré e a da paciente, não deve ser acolhido o pedido de extensão dos efeitos da decisão que relaxou a prisão preventiva daquela. Distintamente da corré, imputa-se à paciente, que é multirreincidente, dois delitos – tráfico de drogas e falsa identidade –, e as circunstâncias do crime de tráfico a ela atribuído também diferem da corré, pois a paciente foi presa em contexto mais gravoso, com 49,21g de crack, de modo a não ser ilegal a decisão impugnada ao fundamentar a ausência de similitude entre a situação fático-processual das duas, concluindo não se mostrar desarrazoado o tempo que perdura a sua prisão no aguardo do encerramento da instrução criminal proporcionalmente à situação concreta da paciente.

4. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos do Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva da paciente.